Tribunal: TJES
Processo: 5002320-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remessa Necessária
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002320-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO RODRIGUES NERES e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AG
R
AVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002320-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: SÍLVIO RODRIGUES NERES E MILEIDE MENDES GONÇALVES RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE RISCO. PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE PÚBLICO SOBREPOSTO AO DIREITO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por particulares contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que determinou a desocupação e o embargo de imóveis construídos sem autorização em área de risco de deslizamento de encosta, no Bairro Tabajara, Município de Cariacica/ES. Os agravantes pretendem a concessão de tutela de urgência para impedir o embargo e a desocupação dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência em favor dos agravantes; e (ii) estabelecer se a atuação do Município ao embargar as construções e determinar a desocupação da área configura exercício legítimo de seu poder de polícia diante do risco à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, o que não se verifica no caso, diante da evidente situação de risco geológico apontada por laudos técnicos.

4. A moradia, embora direito fundamental social (CF/1988, art. 6º), não prevalece sobre o direito à vida e à segurança dos próprios moradores e de terceiros, quando a edificação é realizada em área de risco elevado de escorregamento (R3), conforme constatado pela Defesa Civil estadual.

5. O Município tem competência constitucional para ordenar o uso do solo urbano (CF/1988, arts. 30, VIII, e 182), podendo embargar e demolir construções irregulares, especialmente em áreas públicas ou de risco, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.732/2017, artigos 42 e 43.

6. A atuação do Poder Público local visa resguardar o interesse coletivo, especialmente a integridade física dos moradores da área atingida por possível deslizamento, sendo descabida a alegação de violação ao direito adquirido ou posse consolidada.

7. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado justifica a medida de desocupação, sendo incabível a permanência dos agravantes no imóvel diante da iminência de risco à vida.

8. Ainda que os agravantes possam discutir eventual indenização por desapropriação indireta ou pleitear aluguel social, tais direitos não impedem a efetivação imediata das medidas de prevenção adotadas pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A permanência de particulares em imóvel edificado sem autorização em área de risco elevado justifica a atuação do Poder Público para embargo e desocupação, independentemente de tempo de ocupação ou regularização fundiária.

2. O direito à moradia não prevalece sobre o direito à vida e à segurança quando evidenciado risco iminente de deslizamento.

3. O Município exerce legitimamente seu poder de polícia ao determinar a desocupação e demolição de construções irregulares em áreas de risco geológico, conforme legislação municipal e princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 30, VIII, 182 e 225, §1º, IV; CPC/2015, art. 300; Lei Municipal de Cariacica/ES nº 5.732/2017, arts. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 0001950-13.2011.8.26.0405, Rel. Des. Ponte Neto, j. 06.12.2021; TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1020587-80.2019.8.26.0577, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 18.10.2021; TJES, AI 0501690-00.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.08.2017; TJES, Ap. Cível 0000641-96.2019.8.08.0042, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 09.11.2023.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002320-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: SÍLVIO RODRIGUES NERES E MILEIDE MENDES GONÇALVES RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A concessão d
a tutela de urgência
pressupõe
que estejam presentes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC,
art. 300
).

E por disposição constitucional, a moradia integra o rol de direitos sociais previstos na Constituição Federal (art. 6º) e a política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Poder Público municipal, tem por escopo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (CF/1988, art. 182).

Estão inseridas na competência municipal, no que couber, a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF/1988, art. 30, inciso VIII).

É fato notório o deficit habitacional existente no Estado do Espírito Santo, assim como a ocorrência reiterada de ocupações de áreas irregulares para fins de moradia pela população de baixa renda.

É certo que o Poder Público tem o dever de implantar mais projetos habitacionais objetivando atender o maior contingente possível deste segmento populacional, e que também é sua incumbência a implementação de ações destinadas à regularização das ocupações de solo urbano.

Todavia, a regularização do solo urbano não pode ser feita em risco evidente à vida das pessoas, hipótese demostrada nos autos, diante da classificação do local, onde se situa o imóvel descrito na inicial.

A Constituição Federal dispõe que incumbe ao Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF/1988, art. 30, VIII).

Em razão disso, no âmbito de exercício de seu poder de polícia, o Município deve se utilizar dos mecanismos de coerção no propósito de impedir irregularidades na utilização e ocupação do solo.

Como dispõe
o artigo 225,
caput,
e §1º, inciso IV,
da Constituição Federal:

“
Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

IV
- exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;”

Deste modo, cabe ao Município fiscalizar e, se for o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares.

E mais. O Código de Obras de Cariacica (Lei Municipal nº 5.732/2017) permite a demolição de imóvel, conforme os artigos 42, incisos I, II e III e 43:

“
Art. 42. A demolição será precedida de vistoria por uma comissão de 3 (três) membros designados pelo Secretário Municipal competente, e dar-se-á nos seguintes casos:

I – Quando não forem satisfeitas as condições exigidas para suspensão do embargo ou interdição;

II – Quando a obra paralisada ou prédio ameaçar ruir, ou oferecer perigo;

III – Quando a construção ou instalação estiver localizada em logradouro público, ou em área destinada para esse fim.

Parágrafo único. As demolições só serão efetuadas no caso de parecer favorável da comissão, assegurada ampla defesa ao proprietário do imóvel.

Art. 43. São passíveis de demolição sumária, obras em áreas de domínio público.

Parágrafo único. As ações de demolição deverão ser documentadas.”

E
o direito aplicado autoriza o embargo de obras irregulares, conforme se verifica de precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – Loteamento Jardim Três Montanhas – Município de Osasco – Pretendida desocupação e demolição de construções que invadiram área verde, com risco de desmoronamento – Município que possui o poder-dever de efetuar o controle e fiscalização do uso, ocupação e parcelamento do solo, bem como a atribuição de controle territorial e de desenvolvimento urbano – Inteligência dos arts. 30, VIII, e 182, da CF; e art. 2º, IV e VI, do Estatuto da Cidade – Cabível a determinação de desfazimento do parcelamento irregular, bem como de medidas para evitar o risco de desmoronamento e a recomposição da área verde pelo Município – Precedentes desta Corte – PRELIMINAR REJEITADA – Preliminar de nulidade do julgado por ausência de litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo, afastada – Sentença de parcial procedência – Pequeno ajuste quanto ao prazo concedido para providências de desocupação e demolição da área – Mantido, no mais, o teor do decisum, no concernente ao prazo para a efetivação das demais medidas pelo Município réu – Recurso provido em parte.”

(TJSP; Apelação Cível 0001950-13.2011.8.26.0405; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 06/12/2021)

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pretensão à demolição de construção autuada no ano de 2018, localizada no Sítio Bom Jesus e realizada sem a autorização da Prefeitura de São José dos Campos A Constituição Federal atribuiu aos Municípios a competência para instituir instrumentos urbanísticos normativos e executivos destinados à ordenação de seu território Medida liminar deferida em 20.09.2016, na Ação Civil Pública nº 1019922-69.2016.8.26.0577, a qual determinou ao Município que impeça novas construções, utilizando-se de seu poder de polícia inclusive pela via judicial, se necessário, para embargar, interditar e demolir novas obras Possibilidade da demolição da construção objeto dos autos - Sanção prevista na legislação municipal - Exercício regular do Poder de Polícia Precedentes - R. Sentença reformada. Recursos providos.”

(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1020587-80.2019.8.26.0577; Rel. CARLOS EDUARDO PACHI; 9ª Câmara de Direito Público; j. 18/10/2021).

O
Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública contra os agravantes e demais requeridos diante da verificação de risco de deslizamentos no Bairro Tabajara, Cariacica, ES, constatada no processo administrativo 18631/2021.

Iniciou a apuração de irregularidade referente
à
alegada invasão e construção em áreas não edificáveis, acima de uma encosta (talude), localizada na Rodovia BR 101, altura do bairro Tabajara, próximo ao Ferro Velho e, em frente ao Motel Tipiti, construídas sem autorização do Poder Público local, que vinham ocasionando o deslizamento da encosta, com risco iminente de desabamento.

O risco foi atestado pela COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (conforme o processo administrativo 19.227/2023 anexo), conforme transcrição a seguir:

(...) Durante a vistoria, de acordo com a inspeção visual, além de informações coletadas com a equipe municipal e análise de fotografias capturas pelo equipamento drone, o parecer quanto ao risco geológico é de que, no momento da vistoria, a situação descrita quanto ao escorregamento identificado na encosta do morro apresenta RISCO ALTO - R3 (os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e O nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de Os de movimentação de massa (escorregamentos no solo); observa-se a presença de significativas evidências de instabilidade (cicatrizes de escorregamentos) mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivas durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, que preenchem as fraturas existentes, erodem e/ou saturam o solo, proporcionando a movimentação do material sedimentar (solo). (...)”.

A
defesa civil municipal de Cariacica notificou os ocupantes
sobre
o risco de deslizamento em vistoria realizada, na qual determinou a interdição parcial dos imóveis, e para que desocupassem as áreas públicas.

Ocorre que tais áreas não foram desocupadas,
tendo
Sílvio Rodrigues Neres, ora agravante, em
defesa apresentada
no processo administrativo antes identificado, atribuído a responsabilidade pela existência do talude ao proprietário do ferro velho, sugerindo que este providenciasse a obra para a sua contenção.

Ronan Zanetti da Silva, proprietário do ferro velho,
aduziu
que além dos invasores não estarem se mobilizando para retirada das casas, sobretudo as construídas onde seria uma Avenida, estão ampliando suas construções com paredes, telhados, lajes, alvenarias, o que aumenta significativamente o risco de movimentação do solo, circunstâncias que potencializam o risco
à
segurança do local e dos moradores ali estabelecidos.

Os moradores já foram devidamente notificados, conforme a documentação anexa, se revelando imperativa a realização de obra necessária
à
contenção do talude, obra de considerável vulto econômico cuja deliberação depende de disponibilidade orçamentária e planejamento compatível com o risco que cresce a cada nova construção de imóveis aptos a comprometer a estrutura do local.

As construções não têm
autorização do Poder Público Municipal e ocupam área de extremo risco de deslizamento de encosta, que, se ocorrer, poderá provocar desabamentos de residências e atingir a integridade física dos moradores que construíram na parte inferior da encosta e, até mesmo, a integridade física dos agravantes, pois suas residências
foram edificadas
em local inapropriado para a construção.

Ainda que se possa admitir, em tese, que os agravantes têm direito ao pagamento pelo Município de Cariacica de aluguel social e que poderão discutir a desapropriação indireta do seu imóvel para, se for o caso, serem indenizados pela perda do direito de propriedade, o fato
é que
não podem continuar a morar no local, sob pena de violação das normas do Código de Edificação Municipal, sobretudo porque os imóveis poderão desabar em razão do deslocamento de terras na encosta.

E
a circunstância
de ocuparem o local há vários anos, por si só, não impede a interdição ou embargo de suas respectivas residências, porque o direito à vida e à segurança deles próprios e dos demais moradores da área em questão se sobrepõem ao direito de propriedade, devendo imperar o princípio da supremacia do interesse público na solução de litígios desta natureza.

Os próprios agravantes transcreveram precedentes deste E. TJES que asseguraram ao Poder Público o direito de realizarem obras para contenção de encosta.

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO – HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO – LIMINAR DEFERIDA SEM A PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PRECEDENTES DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO ACOLHIMENTO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – CONCESSÃO – APLICAÇÃO DE MULTA AOS GESTORES PÚBLICOS – INVIABILIDADE – PARTES QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A ocupação de bem público por particulares e a construção de moradias em área de reserva legal não tem o condão de escusar o município de Viana de proceder ao cumprimento de seus deveres constitucionais, na medida em que detém competência para promover programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais de seus cidadãos (artigo 23, inciso IX, da CF)
.

2. Mesmo que existam restrições sobre a possibilidade de concessão de medidas liminares satisfativas em desfavor da Fazenda Pública, e que o deferimento da antecipação de tutela em sede de ação civil pública, em regra, depende de prévia manifestação do Poder Público (art. 2º, da Lei nº 8.437⁄92), no prazo de 72 h (setenta e duas horas), as peculiaridades do caso concreto ensejam a excepcional intervenção do Poder Judiciário antes da oitiva do ente público, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. O princípio da separação dos poderes e a teoria da reserva do possível não são capazes de chancelar a omissão do Poder Executivo Municipal no cumprimento de sua obrigação constitucional relativa à execução de obras necessárias à incolumidade pública.

4. É proporcional e razoável que a contagem do prazo para a realização das obras necessárias à contenção do aludido talude seja iniciada somente a partir da conclusão do laudo técnico determinado pelo órgão a quo e que a execução dos serviços seja então ultimada em 180 (cento e oitenta) dias, contados da confecção do referido estudo, prazo suficiente ao cumprimento da medida.

5. Descabe a fixação de multa cominatória em desfavor do Prefeito Municipal de Viana e da Secretária Municipal de Assistência Social, os quais sequer integram o polo passivo da demanda, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050169000564, Relato: Fernado Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RESPONSABILIDADE PELAS OBRAS DE CONTENÇÃO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. RISCO DE MORTE DE FAMÍLIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: Não carece de fundamentação a decisão que, ainda que concisa, contém as razões do convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR: Não há impedimento legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública ou que esgote o objeto da demanda, quando há a necessidade de realização de obras emergenciais em locais que colocam em risco a vida de inúmeras pessoas. Preliminar rejeitada.

3. MÉRITO:
A Constituição do Estado do Espírito Santo impõe ao Estado e Municípios o dever de promoção de obras de contenção em áreas de deslizamento, na medida em que ambos devem promover políticas de ocupação do solo urbano e zelar pela prevalência da vida de munícipes residentes em situação iminente de risco.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Ap. nº 0000641-96.2019.8.08.0042, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desembargador Robson Luiz Albanez, j.09/11/2023) Grifei

Com o mesmo entendimento
, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AÇÃO DEMOLITÓRIA. Imóvel construído irregularmente em área sujeita a risco de deslizamento. Julgamento antecipado da lide. Cabimento. Ação instruída com estudo técnico formulado por determinação da Municipalidade que classificou a localização do imóvel como área de risco. Regularização fundiária que não possibilita convalidar a ocupação de solo urbano em situações que representem perigo às vidas dos moradores. Sentença que condenou os réus a promoverem a desocupação do local e a demolição das construções irregulares, ressalvando a incumbência do Município de providenciar a remoção de eventuais moradores para local, ainda que provisório, dotado de infraestrutura, em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído. Manutenção. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10128962020168260577 SP 1012896-20.2016.8.26.0577, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 08/04/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2020)

“
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL, SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. PRETENSÃO À DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. O imóvel objeto desta ação não é passível de regularização fundiária. Determinação judicial na Ação Civil Pública, processo nº 1009835-54.2016.8.26.0577, de que o Município impeça a construção de qualquer imóvel no bairro denominado Chácara Boa Vista, a partir de 09/05/2016. Desocupação e demolição cabível. Mantida a atribuição imposta ao ente Municipal para que providencie a remoção dos moradores do imóvel, ainda que provisório, preservando a unidade do núcleo familiar constituído. Direito social à moradia e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade. Precedentes. Sentença mantida. Recursos não providos.”

(TJ-SP - AC: 10087026920198260577 SP 1008702-69.2019.8.26.0577, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 15/12/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2020)

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL, SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. PRETENSÃO À DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. Desocupação e demolição cabível. Mantida a atribuição imposta ao ente Municipal para que providencie a remoção, ainda que para local provisório, dos moradores do imóvel, preservando a unidade do núcleo familiar constituído. Direito social à moradia e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-SP - AC: 10098196120208260577 SP 1009819-61.2020.8.26.0577, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 18/12/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2020)

Noutra parte, a decisão recorrida poderá causar lesão ou dano de difícil reparação ao agravado e, em especial, aos demais moradores da área, cujos imóveis estão localizados abaixo da encosta, onde também estão os imóveis embargados, dentre os quais, o imóvel dos agravantes.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)